Tribunal: STF
Processo: RE 218290
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: PRETENSÃO CONSISTENTE EM AFASTAR A INCIDÊNCIA DE
ENCARGOS, COM BASE NA TAXA REFERENCIAL DIÁRIA -- TRD, SOBRE DÉBITO
RELATIVO A PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 30 DA LEI Nº
8.218, DE 29.08.91, QUE ALTEROU O ART. 9º DA LEI Nº 8.177, DE
1º.03.91. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. JUROS. ART. 192, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
É de repelir-se a alegação de falta de previsão para a
cobrança de encargos no período de fevereiro a julho de 1991, porque
os tributos federais permaneceram desindexados por força da Medida
Provisória nº 294, convertida na Lei nº 8.177/91, e só veio a ser
permitida a cobrança de juros de mora equivalentes à TRD pela
Medida Provisória nº 298, de 29.07.91, convertida na Lei nº
8.218/91.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida
cautelar na ADI 835, em que se questionava a inconstitucionalidade
do art. 30 da Lei nº 8.218, de 29.08.91, que alterou o art. 9º da
Lei nº 8.177, de 1º.03.91, entendeu que a Medida Provisória nº 294,
que resultou na Lei nº 8.177, de 1º.03.91, já previa a incidência, a
partir de fevereiro de 1991, da TRD sobre impostos, multas e demais
obrigações fiscais e parafiscais.
Questão que, ademais, não prescinde de exame no campo
infraconstitucional.
Quanto à cobrança de juros acima do patamar constitucional
de 12%, a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, que proclama que a referida regra
necessita de integração legislativa para sua concretização.
Recurso não conhecido.